Tribunal: TJDFT
Processo: 0710422-38.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. ESTADO DE NECESSIDADE PUTATIVO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONSUMAÇÃO. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, pela subtração de bolsa mediante grave ameaça, simulando estar armado, em frente a delegacia de polícia. A defesa sustenta a absolvição por atipicidade da conduta, sob o argumento de ausência de animus furandi, em razão de estado de necessidade putativo decorrente de paranoia causada por uso de drogas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto ou o reconhecimento da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada paranoia decorrente do uso voluntário de drogas afasta o dolo e configura estado de necessidade putativo ou hipótese de erro de tipo; (ii) estabelecer se a conduta caracteriza roubo consumado ou admite desclassificação para furto ou reconhecimento da tentativa; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição, ocorrência policial e prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O próprio réu admite ter subtraído a bolsa da vítima mediante grave ameaça, com a finalidade de ser preso, o que evidencia a presença do dolo de subtração exigido pelo tipo do art. 157, caput, do Código Penal.
5. A embriaguez voluntária por uso de álcool ou substâncias análogas não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa quando o agente, de forma livre e consciente, ingere substância que altera sua capacidade de autodeterminação.
6. Não há indícios de inimputabilidade, nem foi instaurado incidente próprio para sua apuração, sendo insuficientes os registros de atendimento em serviços de saúde para afastar a responsabilidade penal.
7. A alegação de estado de necessidade putativo não se sustenta, pois inexiste situação concreta de perigo atual ou erro escusável sobre elemento constitutivo do tipo que afaste a tipicidade ou a culpabilidade.
8. O crime de roubo consuma-se com a subtração mediante violência ou grave ameaça, ainda que a posse não seja mansa e pacífica, conforme a teoria da amotio e a Súmula 582 do STJ, sendo irrelevante a imediata recuperação do bem.
9. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a violência real empregada ao rasgar a bolsa da vítima.
10. A agravante da reincidência foi adequadamente reconhecida, inexistindo atenuante da confissão, pois o réu não admitiu o dolo de subtrair.
11. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante do quantum da pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis, ante a ausência dos requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A embriaguez voluntária decorrente do uso de álcool ou drogas não exclui a imputabilidade penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
2. O crime de roubo consuma-se com a subtração mediante violência ou grave ameaça, ainda que o agente não obtenha posse mansa e pacífica do bem, conforme a Súmula 582 do STJ.
3. A alegação de estado de necessidade putativo exige prova de erro escusável sobre situação de perigo atual, não se configurando quando o agente, de forma consciente, pratica a subtração para provocar a própria prisão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 28, II, §§ 1o e 2o, 33, § 2o, “a”, 44, 49, 59, 68, 77 e 157, caput; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582.